Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-90.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600285-90.2024.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
90.2024.6.16.0084, que que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha Leonildo
Aparecido de Moraes referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de
campanha referente às Eleições Municipais de 2024, de Leonildo Aparecido de Moraes,
apresentada em 31/10/2024, candidato não eleito para o cargo de Prefeito, pelo partido Social
Democrático-PSD, no município de Uraí, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n.
23.607/2019 e n. 23.632/2020, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha com a
utilização de grande material gráfico sem a comprovação de como ocorreu a distribuição dos
mesmos. O Prestador de Contas alega apenas que a distribuição dos materiais gráficos foi
realizada pelo candidato e outros candidatos, entretanto não houve contabilização, ainda que
estimada da doação de serviço de militância. Com efeito, na hipótese de contratação de serviços
de propaganda eleitoral impressa, como ora se debate, é possível a solicitação de documentos
complementares que demonstrem a entrega do material, de modo a dar concretude à informação
contida nas notas fiscais, já que a quantidade de material constante das notas fiscais não é
compatível com a extensão da campanha). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS ALEXANDRE FERACIN (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS ALEXANDRE FERACIN VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
LEONILDO APARECIDO DE MORAES (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEONILDO APARECIDO DE MORAES
PREFEITO (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556650
17/06/2025
11:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44556650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.465

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600285-
90.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEONILDO APARECIDO DE MORAES PREFEITO
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR71094
RECORRENTE: LEONILDO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR71094
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS ALEXANDRE FERACIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR71094
RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRE FERACIN
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR71094
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO
A
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SERVIÇO
DE
PESSOAL
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE
PREJUDICADAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS. AFASTAMENTO DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidato a Prefeito e Vice-Prefeito contra sentença que desaprovou
suas contas de campanha nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de declaração de despesas de pessoal com distribuição de
material gráfico.

Num. 44556650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
3. Os Recorrentes alegam que a desaprovação se fundamenta na presunção de omissão de gastos com
pessoal para distribuição de material gráfico, sustentando que os próprios candidatos e os candidatos a
vereadores realizaram a distribuição em forma de mutirões, apresentando fotos dos mutirões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas com a declaração de pessoal
para distribuição de material de campanha, ainda que alegadamente realizada de forma voluntária pelos
candidatos ao cargo da majoritária e vereadores em mutirões, constitui irregularidade suficiente para a
desaprovação de contas com a determinação de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de campanha, incluindo as
estimáveis em dinheiro, nos termos do artigo 5, inciso III.
6. No caso em análise, os prestadores omitiram gastos com pessoal na distribuição de material de campanha
(3500 tabloides, 1170 adesivos, 100 bandeiras, 145.000 santinhos) e, ainda que alegue que os materiais
foram entregues por eles e os candidatos a vereadores, não declarou, tampouco comprovou em momento
oportuno, a cessão gratuita de tais serviços.
7. A omissão de despesas de pessoal relativas ao registro de atividade de distribuição de material de
campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o valor
correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das contas apresentadas.
8. Afastamento de determinação de devolução ao Erário pela não possibilidade de aferição dos valores de
serviço de distribuição de material de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantém-se a desaprovação das contas e
afasta-se a obrigação de restituição de valores ao Erário.
Tese
de
Julgamento:
"A
irregularidade
consistente na omissão de despesas de pessoal
com distribuição de material, quando declarado
gasto expressivo com impressos, compromete a
integridade e a transparência das contas
eleitorais,
ensejando
sua
desaprovação."
Afastamento de determinação de devolução ao
Erário pela não possibilidade de aferição dos
valores de serviço de distribuição de material de
campanha.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
5º, III; 53, I, "g"; 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE
nº 0600258- 28.2024.6.16.0078, Rel(a): Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento:
29/04/2025, Publicação: 17/03/2025.

Num. 44556650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Leonildo Aparecido de Moraes e Marcos Alexandre
Feracin em face da sentença proferida pelo Juízo da 84ª Zona Eleitoral, em Uraí/PR, que julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelos Recorrentes referentes às campanhas ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, no Município de Uraí/PR, nas eleições de 2024, em
razão da falta de comprovação de contratação de serviço de militância e/ou voluntários na
distribuição de materiais gráficos (art. 7º, 29, 53, 60 §§ 5º e 6º da Res. nº 23.607/2019-TSE), com
determinação de recolhimento de recurso ao Erário (id. 44414399).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
argumentando que não foram contratados serviços de militância, que os materiais de campanha
foram produzidos de forma compartilhada, ou seja, com o prefeito e vice-prefeito na frente e o
vereador no verso e, os materiais gráfico foram distribuídos por sistemas de mutirão pelos
candidatos da majoritária e os vereadores.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovar as contas,
sem quaisquer ressalvas, afastando a obrigação de restituição de valores ao Erário (id.
44414405).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação de que não é parte nos autos, agindo
apenas como fiscal da lei, pugnando pela remessa dos autos à Instância Superior. (id.44414411).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, pontuando que a contratação de quantidade expressiva de material de
propaganda eleitoral impresso sem a correspondente anotação nas contas de serviço de
militância, ainda que estimados, em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda
eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa. Ainda, a ausência de documento fiscal
idôneo caracteriza a irregularidade da propaganda, desrespeitando o art. 60, da mesma
Resolução, e uso irregular das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (id.
44456446).
É o relatório.

Num. 44556650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/02/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
24/02/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na desaprovação das contas dos recorrentes em razão da
realização de gastos com propaganda eleitoral impressa, no valor de R$ 23.920,00, sem a
contabilização de serviço de militância ou doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Embora a sentença tenha referido que a quantidade de material constante das notas fiscais não é
compatível com a extensão da campanha, citando o art. 60, da Res. TSE nº 23.607/2019, esse
argumento estava direcionado tão somente à solicitação de documentos complementares que
demonstrassem a efetiva entrega do material, a fim de comprovar a distribuição da grande
quantidade de material declarado na campanha.
Deste modo, não foi constada irregularidade quanto ao material em si, no valor de R$ 23.920,00,
efetivamente declarado (id. 44414320) e em relação ao qual foram juntadas as notas fiscais
respectivas no id. 44414324 e seguintes.
Logo, a sentença desaprovou as contas unicamente em razão da omissão quanto à declaração
de pessoal, dada a grande quantidade de material impresso de propaganda declarado,
determinando, ainda, a devolução do valor do material ao Erário.
No recurso, os candidatos alegam que: a) as supostas impropriedades apontadas na decisão não
ensejam por si só a reprovação das contas; b) todo o material de campanha foi produzido de
forma compartilhada, ou seja, com o prefeito e vice-prefeito na frente e o candidato a vereador no
verso e c) não há qualquer norma jurídica eleitoral que disponha sobre a necessidade de
contratação de cabos eleitorais.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A declaração de despesa com grande quantidade de material indica uma falha grave,
porque não é crível que os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, bem como os candidatos
a vereadores tenham distribuído, individualmente, 3500 tabloides, 1170 adesivos, 100

Num. 44556650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
bandeiras, 145.000 santinhos.
Sendo assim, contrariamente ao que defendem os recorrentes, há obrigatoriedade de declaração
de gastos com pessoal, seja na forma de militância paga ou como serviços estimáveis em
dinheiro, na forma dos arts. 5º, III, 35, § 12/c/ 41 e 25, todos da Res. TSE nº 23.607/2019.
Essa questão já foi debatida e decidida nesta Corte Eleitoral nas eleições de 2024, conforme se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE PREJUDICADAS. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que desaprovou as contas do candidato ao
cargo de vereador eleito como suplente, relativas às Eleições de 2024, em razão da
falta de declaração de despesas com distribuição de material gráfico.
1.2 O recorrente alega que a desaprovação se fundamenta na presunção de
omissão de gastos com pessoal para distribuição de material gráfico, sustentando
que o próprio candidato e familiares realizaram a distribuição de forma voluntária,
apresentando contratos de cessão gratuita de serviços.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela manutenção da sentença,
por entender que a incompletude da documentação impede a análise da
regularidade das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se os documentos apresentados
após a fase de diligências podem ser apreciados para afastar irregularidades; ii)
verificar se a omissão de despesas com a distribuição de material de campanha,
ainda que alegadamente realizada de forma voluntária pelo candidato e seus
familiares, constitui irregularidade suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas, de sorte que
inviabilizada a análise dos documentos referentes à cessão gratuita de serviços

Num. 44556650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
apresentados em momento posterior à fase de diligências.
3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de
campanha, incluindo as estimáveis em dinheiro, nos termos do art. artigo 5, inciso
III.
3.3 No caso em análise, o prestador omitiu gastos com distribuição de
material de campanha (20.000 santinhos, 50.000 colinhas e 1.500 adesivos) e,
ainda que alegue que os materiais foram entregues por ele e dois familiares,
não declarou, tampouco comprovou em momento oportuno, a cessão gratuita
de tais serviços.
3.4 A omissão de despesas relativas ao registro de atividade de distribuição
de material de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em
razão da impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do
comprometimento da integridade e da transparência das contas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas. Tese de julgamento: "A irregularidade consistente na
omissão de despesas com distribuição de material, quando declarado gasto
expressivo com impressos, compromete a integridade e a transparência das contas
eleitorais, ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 5º, III; 53, I, "g"; 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016; TRE-PR, RE nº 0602558- 71.2022.6.16.0000, Rel.
Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022; TRE-PR REl nº 060025729,
Rel(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 11/03/2025,
Publicação: 17/03/2025.

Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelos próprios
candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito e candidatos ao cargo de vereadores,
irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em razão da impossibilidade de se
aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência
das contas apresentadas.

Num. 44556650 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
Entretanto, tendo em vista que não é possível determinar o valor, ainda que
estimado, do serviço prestado na distribuição de material de campanha, não é
possível aferir um valor para devolução ao Erário. O valor determinado na sentença
correspondente aos materiais gráficos não pode ser exigido, pois os materiais
gráficos
possuem
as
notas
fiscais
correspondentes,
demonstrando
sua regularidade.
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para desaprovar as
contas, porém afastar a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
por Leonildo Aparecido de Moraes e Marcos Alexandre Feracin, mantendo a
desaprovação das contas, mas afastando o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600285-
90.2024.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LEONILDO APARECIDO DE MORAES PREFEITO,
LEONILDO APARECIDO DE MORAES, ELEICAO 2024 MARCOS ALEXANDRE FERACIN VICE-
PREFEITO, MARCOS ALEXANDRE FERACIN - Advogado do(s) RECORRENTES: OMAR
MOHAMAD ZEBIAN - PR71094 - RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44556650 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/06/2025 11:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061711020080000000043497253
Número do documento: 25061711020080000000043497253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:19:14
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025